Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DATA DA VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob a fundamentação de que os elementos probatórios acostados não comprovam que a ré é a proprietária de fato do automóvel descrito na inicial. Em seu recurso a recorrente insiste na tese de que o veículo encontra-se na posse da recorrida e pede a transferência do veículo e de todas as pontuações e débitos provenientes do referido bem desde a data da venda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo devido à gratuidade que ora defiro. Sem contrarrazões.
3. O autor recorrente juntou com a inicial procuração com poderes relativos ao veículo, alienado fiduciariamente, a Gevson de Souza, que posteriormente substabeleceu para a pessoa de Adriano Araújo de Almeida, demonstrando que efetivamente o veículo já não se encontra em seu poder desde 20/08/2012. Para comprovar que a recorrida está com o veículo, juntou print de conversas com pessoa que afirma ser o filho da requerida, nas quais buscam resolver o problema, juntado ainda fotos do veículo estacionado à porta de uma residência que afirma ser da recorrida.
4. Na audiência de conciliação a requerida esteve presente e devidamente intimada deixou de apresentar contestação, sendo portanto revel. No caso, tenho por inconteste que o veículo já não se encontra em poder do recorrente desde agosto de 2012 e que se encontra com vários débitos decorrentes de multas e impostos não pagos. Não há prova nos autos desde quando o veículo se encontra com a recorrida ou quem o repassou para ela. Lado outro, entendo que tendo a ré comparecido à audiência de conciliação e não vindo a juízo sequer negar que não está com o veículo, aliada aos prints de conversas apresentadas pelo recorrente, tenho que lhe cabe promover a transferência do automóvel.
5. Ressalto, contudo, que havendo necessidade de vistoria do veículo para que seja realizada a transferência, não há que se falar em imposição ao órgão público para que a promova o ato com dispensa dos requisitos legais, podendo haver, se o caso, anotação.
6. Por fim, no que toca aos pedidos de transferência de pontuação e pagamento de débitos, considerando que não há comprovação da data de aquisição do veículo pela recorrida, inviável o acolhimento do pedido do autor. Ademais, deveria o autor ter promovido o comunicado de venda no órgão público, nos termos do artigo 134 do CTB.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a promover a transferência do veículo para si, no prazo de dez dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00. Sem custas devido à gratuidade. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.